Tribunal: TJSP
Processo: 2260775-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Agravo interno – Arguição de Suspeição – Alegação de nulidade de acórdão pela participação de Desembargadora impedida no julgamento – Anulação das decisões pela Relatora, com determinação de novo julgamento – Perda superveniente do objeto da arguição de suspeição – Inexistência de fato concreto hábil a macular a imparcialidade da Relatora – Arguição de suspeição prejudicada com relação à

Ementa:
Agravo interno – Arguição de Suspeição – Alegação de nulidade de acórdão pela participação de Desembargadora impedida no julgamento – Anulação das decisões pela Relatora, com determinação de novo julgamento – Perda superveniente do objeto da arguição de suspeição – Inexistência de fato concreto hábil a macular a imparcialidade da Relatora – Arguição de suspeição prejudicada com relação à Desembargadora que constou como segunda juíza nos julgamentos – Agravo interno não provido.